Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700460-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIEIRA SANTIAGO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente feito de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO VIEIRA SANTIAGO em face da decisão do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo PJe 0711931-07.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esclarece que a decisão proferida na Ação de Cobrança 0711931- 07.2021.8.07.0016 que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o argumento que: "Em se tratando de Tutela de Urgência, a Lei no. 12.153/2009 que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece em seu art. 3o, a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Todavia, a tutela de urgência pleiteada encontra óbice no art. 2.o-B da Lei 9.494/97, in verbis: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”. Assim, ainda que se reconheça o direito à providência pleiteada, a determinação para pagamento e inclusão em folha só é exigível após o trânsito em julgado da condenação, além de a medida ser irreversível, em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar (art. 13 da Lei no. 12.153/2009). Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência." O agravante alega, em síntese, que não se trata de pagamento de proventos de aposentadoria, e sim do efetivo depósito dos valores constantes do seu contracheque. Informa que foi expedido contracheque relativo ao mês de Janeiro/2021, porém, os valores não foram creditados em sua conta bancária. Informa que não foi notificado acerca da suspensão do pagamento. Não há nenhum documento formal do IPREV sobre o fato narrado. Requer a alteração da decisão, entendendo que houve um equívoco de interpretação, pois, não se está pedindo a inclusão em folha de pagamento, e sim, as providências administrativas para a liberação e efetivo depósito em conta do agravante. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o pedido para que seja determinado ao agravado que efetue o depósito do valor correspondente aos seus proventos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, há risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela pretendida, o que impede o seu deferimento (CPC/2015 300 § 3o). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões. Brasília/DF, 29 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito